Tribunal: TJPA
Processo: 0050250-26.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050250-26.2012.8.14.0301

APELANTE: DARIO JOSE BALIEIRO BERNARDES, PAULO MORELLI BERNARDES

APELADO: ALESSANDRO MATOS COSTA, ADRIANY SOCORRO MONTEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Os autores/apelados tiveram seu veículo, enquanto estacionado, abalroado por automóvel em alta velocidade conduzido pelo primeiro réu, sofrendo escoriações. O juízo de primeiro grau condenou solidariamente o condutor e seu genitor, o segundo réu, ao pagamento das indenizações. Os réus/apelantes recorreram, arguindo a nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto à condenação solidária, a ilegitimidade passiva do genitor, a ausência de comprovação dos danos materiais e a inocorrência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o genitor do condutor, que não é proprietário do veículo envolvido no acidente, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos; (ii) a apresentação de orçamentos é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais no veículo; e (iii) o acidente, que causou lesões corporais às vítimas, configura dano moral
in re ipsa
e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito é do condutor e, solidariamente, do proprietário do veículo. Uma vez que o genitor do motorista não era o proprietário do automóvel, conforme o CRLV, e que sua conduta posterior ao sinistro não possui nexo de causalidade com os danos decorrentes da colisão, reconhece-se sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com a aplicação da Teoria da Causa Madura para extinguir o processo em relação a ele.

2.

A jurisprudência admite que a comprovação dos danos materiais ao veículo seja feita por meio de orçamentos idôneos, não sendo exigível a apresentação de notas fiscais, especialmente quando é crível que a vítima não tenha condições de arcar com o conserto antes do recebimento da indenização. A condenação, no entanto, deve ser fixada com base no orçamento de menor valor para evitar o enriquecimento sem causa.

3.

O abalo psicológico decorrente de um acidente de trânsito que causa lesões físicas às vítimas, aliado à fuga do condutor do local, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de forma razoável e proporcional, e a exclusão de um dos réus da lide não implica em sua redução, devendo ser integralmente arcado pelo único agente causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É manifesta a ilegitimidade passiva
ad causam
do genitor do condutor que não é o proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito, pois sua eventual conduta posterior ao evento não estabelece nexo de causalidade com os danos decorrentes da colisão. 2. A apresentação de orçamentos de empresas especializadas é prova suficiente para a quantificação dos danos materiais em veículo avariado, devendo a indenização ser fixada pelo menor valor apresentado. 3. O abalo sofrido pelas vítimas que sofrem lesões corporais em acidente de trânsito, agravado pela evasão do condutor, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 4. A responsabilidade pela reparação integral do dano moral recai sobre o único culpado pelo ato ilícito, não sendo o valor da indenização reduzido em razão da exclusão de outro réu do processo por ilegitimidade”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 485, VI, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, IV; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR; TJ-GO 5202291-07.2019.8.09.0067.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050250-26.2012.8.14.0301

APELANTES: DARIO JOSÉ BALIEIRO BERNARDES e PAULO MORELLI BERNARDES

APELADOS: ADRIANY SOCORRO CARDOSO MONTEIRO e ALESSANDRO MATOS COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 26400204) interposto por
DARIO JOSÉ BALIEIRO BERNARDES e PAULO MORELLI BERNARDES
contra a r. sentença (Id. 26400203) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ADRIANY SOCORRO CARDOSO MONTEIRO e ALESSANDRO MATOS COSTA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

Condenar
solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes às despesas comprovadas (médicas e de transporte), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC;

Condenar
solidariamente os réus ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser rateado entre os autores, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Válido aqui traçar um breve retrospecto processual.

A petição inicial (Id. 26400172) narra que, em 08 de setembro de 2012, os autores, ora Apelados, ao se dirigirem ao seu veículo (Celta) que estava estacionado, foram surpreendidos por um automóvel (Fiat Linea), conduzido pelo primeiro réu, Paulo Morelli Bernardes, que em alta velocidade, perdeu o controle, invadiu o acostamento e colidiu com o carro dos autores. Alegam que o impacto os arremessou, causando-lhes escoriações, e que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Afirmam ainda que o segundo réu, Dario José Balieiro Bernardes (pai do condutor), chegou ao local e tentou obstruir a apuração dos fatos, culminando na fuga do condutor com a ajuda de policiais.

Diante disso, pleitearam a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (reparo do veículo, despesas médicas e de transporte) e morais.

Em suas contestações (Ids. 26400183 e 26400185), os réus, ora Apelantes, sustentaram, em síntese: Dario José arguiu sua ilegitimidade passiva, por não ser o condutor do veículo e por não ter praticado qualquer ato ilícito; Paulo Morelli afirmou que o acidente foi de pequena monta, causado por um terceiro veículo que o fechou, e que a narrativa dos autores é exagerada. Ambos impugnaram a existência e a extensão dos danos materiais e morais, alegando tentativa de enriquecimento ilícito.

Após a réplica (Id. 26400188), o feito foi sentenciado nos termos já relatados.

Colaciono trechos da sentença guerreada (id. 26400203):

(...) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes deve ser verificada de acordo com as alegações da petição inicial.

No presente caso, os autores narram que os requeridos estariam diretamente envolvidos no evento danoso, sendo que PAULO MORELLI BERNARDES era o condutor do veículo que teria causado o acidente e que DARIO JOSÉ BALIEIRO BERNARDES teria atuado de forma a dificultar a persecução dos direitos dos autores, inclusive interferindo na elucidação dos fatos.

Assim, considerando que a questão da responsabilidade dos requeridos está diretamente relacionada ao exame do mérito da demanda, revela-se inadequado o reconhecimento da ilegitimidade passiva nesta fase processual, devendo ser garantido o regular processamento da lide contra os réus.

DO MÉRITO.

Colhe-se das informações prestadas pelo documento juntado em ID. Num. 71209727 - Pág. 7 DE AUTORIA DO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ DETRAN/PA - BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO que o referido veículo de propriedade do requerido (V3) transitava na tv. Quatorze de março sentido da av. Gentil Bittencourt a rua dos Mundurucus ao ingressar no cruzamento com av. Conselheiro Furtado tomando fluxo direcional da avenida direcionou-se a esquerda da pista cruzando suas faixas vindo atingir com seu setor anterior direito o setor posterior médio e esquerdo do veículo 02 que encontrava-se estacionado a margem esquerda da via em estacionamento regulamentar.

Da pista de rolamento a frente da Residência de nº 1962, após primeiro impacto veículo 03 subiu meio-fio vindo a chocar-se com objeto fixo (poste), enquanto veículo 02 por projeção de impacto atingiu com seu setor frontal o setor posterior do veículo 01 que também se encontrava estacionado no mesmo trecho acima citado, encerrado os embates os veículos permaneceram no sítio de colisão, observar diagrama e observações.

Segundo o Art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Da prova dos autos conclui-se que o motorista requerido não tomou as devidas precauções ao fazer a manobra para adentrar a via do lado esquerdo, considerando que mesmo que estivesse do sentido correto da via que queria acesso, deveria ter tomado cuidado ao fazer a conversão, conforme croqui juntado em ID. Num. 71209727 - Pág. 7

Assim, no que toca a responsabilidade civil extracontratual, os artigos 186 e 927 do Código Civil assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No presente caso, é de se reconhecer a responsabilidade das rés pelos danos suportados, o motorista do requerido agiu com imprudência, consistente na falta de cuidado ao ingressar na pista, portanto, faltou a requerida com os deveres de cuidado previstos nos arts. 28, 29 e 34 do CTB, verbis:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Outrossim, resta configurado, nas observações do laudo que, in verbis: “o condutor do veículo 03 evadiu-se do local do evento. Presente no local do evento o sr. Bernardo Morelli Bernardes RG: 4750700 CNH: 03846706108-b aquém informou a este técnico tratar-se de seu irmão o condutor do veículo 03 (Paulo Morelli Bernardes). Veículo 03 por não apresentar qualquer irregularidade administrativa foi entregue ao sr. Bernardo Morelli Bernardes (irmão).”

Ainda, restou configurado no Laudo do CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES" - INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA que o veículo apresentava intervenções externas de natureza mecânica nos setores traseiro e dianteiro, típicas de colisão em corpo rígido, que produziram os seguintes danos relacionados com os fatos em questão: a) lado esquerdo do eixo traseiro, estrutura do condensador e a placa de licenca de tráfego dianteira, empenados; b) capa plástica do para-choque traseiro, lanterna traseira esquerda, grade dianteira, farol esquerdo e o farol direito, quebrados; e) painel traserio do lado esquerdo, tampa traseira (porta-· mala) e o painel traseiro, amolgados e empenados; d) capuz do motor empenado e desbastado; e) para-lama esquerdo amolgado; f) para-lama direito desbastado; g) porta esquerda emperrada.

Dessa forma, pelo que consta dos autos, o requerente pleiteia o pagamento de danos materiais R$ 13,941.24 (treze mil. novecentos e quarenta e um reais) e R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de danos morais.

Entendo que cabe razão parcialmente ao autor, visto que, os danos materiais devem ser demonstrados por quem alega. No entanto, os danos materiais devem estar relacionados com os gastos do acidente, assim, quanto a indenização do valor descrito em ID. Num. 71209728 - Pág. 1, R$ 37.95 de restaurante, não deve ser indenizado, as despesas médicas colacionadas no ID. Num. 71209728 - Pág. 3, devem ser indenizadas, além do gasto com o conserto do veículo, com a notas fiscais presentes em ID. Num. 71210100 - Pág. 2, Num. 71210100 - Pág. 3, Num. 71210100 - Pág. 5, Num. 71210100 - Pág. 6, Num. 71210100 - Pág. 7 e os recibos de transportes juntados em ID. Num. 71210100 - Pág. 8, Num. 71210100 - Pág. 9, Num. 71210102 - Pág. , Num. 71210102 - Pág. 2, Num. 71210102 - Pág. 3, Num. 71210102 - Pág. 4 E Num. 71210102 - Pág. 5 APENAS devem ser indenizadas.

Por fim, quanto aos danos morais, embora seja cediço que o mero aborrecimento não gera o direito a indenizar pela violação do patrimônio subjetivo do autor, é necessário que se explicite que este caso não se trata de simples aborrecimento, mas de ruína qualificada, que levou o autor a experimentar todo o tipo de angústia em face da deterioração generalizada que seu veículo foi submetido tendo uma perda inestimável.

A Professora Maria Helena Diniz, ao falar sobre dano moral, entende que “dano moral vem a ser a lesão a interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica provocada pelo fato lesivo”.

O ilustre Professor Carlos Alberto Bittar, em notável trabalho publicado na Revista do Advogado (ed. 49, dezembro de 96), assim define dano moral:

“Danos morais são lesões sofridas pelas pessoas físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a efetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim sentimentos e sensações negativas”.

Daí conclui-se que se trata o dano moral, de uma lesão não patrimonial, que atinge a pessoa física ou jurídica, afetando a sua honra e moralidade. No caso dos autos, o evento ocasionou danos psicológicos à família, sendo por isso mesmo um dano moral in re ipsa. Logo, não dá para afastar tais danos pleiteados, fixando, a título de danos morais, para cada autor, o aporte de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) a ser rateado entre os autores.

Dessa forma, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

CONDENAR Solidariamente os réus ao pagamento de indenização de danos materiais no valor das despesas comprovadas e descritas acima com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC.

CONDENAR as partes rés ao pagamento indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) a título de danos morais, a ser rateado para cada autor, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém, 13 de março de 2025
(...)

Inconformados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação, sustentando, em suma:
a)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por não ter enfrentado os argumentos da defesa, especialmente quanto à ausência de justificativa para a condenação solidária do apelante Dario;
b)
a ausência de comprovação dos danos materiais, visto que os autores juntaram apenas orçamentos, e não notas fiscais que comprovassem o desembolso; e
c)
a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se o ocorrido de mero aborrecimento cotidiano. Requerem a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar os pedidos improcedentes.

Em contrarrazões (Id. 26400208), os Apelados defenderam a manutenção da sentença, rechaçando as teses recursais e afirmando que a responsabilidade dos réus e os danos sofridos foram devidamente comprovados nos autos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da Apelação e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

Os Apelantes arguem, acertadamente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 489, § 1º, do CPC). Sustentam que o Juízo de origem os condenou de forma solidária sem, contudo, apresentar qualquer fundamento fático ou jurídico que justificasse a inclusão do Apelante
DARIO JOSÉ BALIEIRO BERNARDES
no polo passivo e, consequentemente, na condenação.

A preliminar merece acolhimento. A sentença, de fato, limita-se a analisar a conduta do motorista
PAULO MORELLI BERNARDES
e, ao final, no dispositivo, inclui de forma genérica e imotivada o Sr. Dario José na condenação solidária. Tal prática viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, pois deixa a parte sem compreender as razões de sua condenação.

Contudo
, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC (Teoria da Causa Madura), estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, suprindo a omissão.

A questão da responsabilidade do Sr.
DARIO JOSÉ BERNARDES
confunde-se com sua própria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A causa de pedir da presente ação é a reparação de danos (materiais e morais)
decorrentes de um acidente de trânsito
. A responsabilidade civil, neste caso, recai sobre quem deu causa ao evento (o condutor) e, solidariamente, sobre o proprietário do veículo, em razão do dever de guarda (culpa
in eligendo
e
in vigilando
).

Ocorre que, conforme se extrai do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) juntado aos autos (Id. 26400188), o proprietário do veículo Fiat Linea, placa NST-1010, é o próprio condutor,
PAULO TEIXEIRA MORELLI
, e não seu genitor,
Dario José Balieiro Bernardes
.

Dessa forma, a principal tese que poderia justificar a responsabilidade solidária do Sr. Dario — a de proprietário do bem — cai por terra.

Resta analisar se sua conduta
posterior
ao acidente, narrada pelos autores (discussões, suposta tentativa de interferência na elucidação dos fatos), teria o condão de torná-lo responsável pelos danos da colisão. A resposta é
negativa
. O nexo de causalidade, requisito essencial da responsabilidade civil, deve existir entre a conduta do agente e o dano que se busca reparar. Os danos materiais (veículo avariado) e morais (lesões e abalo psíquico do impacto) foram causados direta e exclusivamente pela colisão provocada pela condução imprudente de Paulo Morelli. As ações do Sr. Dario, ocorridas
após
o evento danoso, não possuem liame causal com o acidente.

Eventuais ilícitos praticados pelo Sr. Dario no local (o que se discute apenas para argumentar) poderiam, em tese, ser apurados em esfera própria (criminal, por exemplo), mas não o tornam civilmente responsável pelo sinistro automobilístico.

Portanto, é manifesta a
ilegitimidade passiva
ad causam
de DARIO JOSÉ BALIEIRO BERNARDES
, devendo ser excluído da lide. Neste ponto, o apelo merece provimento.

DO MÉRITO RECURSAL

DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DO APELANTE PAULO MORELLI
PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de três elementos: a conduta culposa (ato ilícito), o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Afastada a responsabilidade do Sr. Dario, a análise,
in casu
, recai integralmente sobre o Apelante
PAULO MORELLI BERNARDES
. Explico.

No caso dos autos, a
conduta culposa
do condutor
PAULO MORELLI BERNARDES
é inconteste. O Boletim de Ocorrência, corroborado pelo croqui pericial (Id. 26400175), descreve a manobra imprudente que resultou na perda de controle do veículo, na colisão com o poste e, consequentemente, no abalroamento do veículo dos Apelados, que se encontrava regularmente estacionado.

A alegação de que foi "fechado" por um terceiro não foi comprovada e, ainda que fosse, não elidiria sua responsabilidade perante as vítimas, pois quem perde o controle do seu veículo e causa danos a outrem assume o risco de sua conduta, cabendo-lhe, se for o caso, ação de regresso contra o suposto terceiro.

A culpa, portanto, está devidamente caracterizada pela violação do dever de cuidado objetivo no trânsito (arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduzia, por ser o responsável pela guarda da coisa. Trata-se de responsabilidade que decorre da escolha de permitir que outrem utilize seu bem (culpa
in eligendo
) e do dever de vigilância (culpa
in vigilando
).

Nesse sentido, o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Portanto, deve ser mantida a sentença apelada no ponto em que atribui a culpa ao Apelante
PAULO MORELLI BERNARDES
, por ter sido
culpado pelo evento danoso
.

DOS DANOS MATERIAIS

Os Apelantes se insurgem contra a condenação por danos materiais ao veículo, argumentando que os Apelados juntaram apenas orçamentos, e não notas fiscais de serviços efetivamente pagos.

A jurisprudência tem abrandado a exigência de prova do efetivo desembolso em situações como a presente, em que é crível que a vítima não possua condições financeiras para arcar com o conserto antes de receber a indenização. Nesse contexto, a apresentação de orçamentos idôneos, emitidos por empresas especializadas, é considerada prova suficiente da extensão do dano.

Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa da vítima, a condenação deve se pautar pelo orçamento de
menor valor
, desde que detalhado e coerente com os danos descritos.

No caso, os Apelados juntaram três orçamentos (Id. 26400177), nos valores de R$17.750,30, R$12.770,00 e R$12.257,00. O Juízo de primeiro grau, ao condenar genericamente ao pagamento das "despesas comprovadas", deixou de fixar o valor exato, mas a apelação e a petição inicial indicam a pretensão sobre um orçamento específico. A solução mais justa e alinhada ao entendimento dos tribunais é fixar a indenização pelo dano ao veículo no valor do
menor orçamento apresentado
, qual seja,
R$12.257,00 (doze mil duzentos e cinquenta e sete reais)
.

Assim, a condenação do Apelante
PAULO MORELLI BERNARDES
pelo dano ao veículo deve ser fixada na sobredita quantia. Os demais danos materiais (despesas médicas e de transporte), por estarem amparados em recibos, devem ser mantidos.

DOS DANOS MORAIS E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Por fim, os Apelantes defendem a inexistência de dano moral, classificando o evento como mero dissabor.

Sem razão os recorrentes. O dano moral, no caso, é evidente e ultrapassa em muito a esfera do mero aborrecimento. Os Apelados não foram apenas espectadores de uma colisão em seu bem material; eles foram vítimas diretas do evento, sendo atingidos e sofrendo lesões corporais, conforme laudos periciais.

A situação de serem subitamente colhidos por um veículo desgovernado, o susto, o medo, a dor física e o abalo psicológico inerente a tal evento traumático configuram, sem sombra de dúvida, dano moral
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de prova específica do sofrimento.

Ademais, a conduta posterior do condutor, que se evadiu do local sem prestar o devido auxílio ou aguardar a completa apuração dos fatos pelas autoridades, agrava a ofensa à dignidade das vítimas.

No que tange ao valor, o Juízo
a quo
fixou a indenização pelo evento danoso em R$10.000,00.

Referido montante foi estabelecido para compensar o dano sofrido
pelas vítimas
, e a extensão desse dano (a dor, o sofrimento, a angústia) não diminui com a exclusão de um dos supostos ofensores do polo passivo. A obrigação de reparar o dano integralmente recai sobre quem lhe deu causa. Tendo sido apurada a responsabilidade exclusiva do Sr.
PAULO MORELLI BERNARDES
pelo sinistro, cabe a ele, e somente a ele, arcar com a totalidade da reparação devida aos Apelados.

Este montante se revela adequado, razoável e proporcional. Leva em consideração a extensão do dano (lesões leves, mas com abalo psicológico), a capacidade econômica do ofensor e das vítimas, e o caráter dúplice da indenização: compensatório para as vítimas e pedagógico punitivo para o causador, visando a desestimular a reiteração de condutas imprudentes no trânsito.

O valor está em conformidade com os parâmetros adotados pelos Tribunais pátrios em casos análogos. Colaciono julgado nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador William Costa Mello EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO . LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL . OCORRÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1 . A indenização por danos materiais, sejam eles lucros cessantes ou danos emergentes, morais e estéticos, medem-se pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, devendo, portanto, serem indenizados apenas os prejuízos efetivamente comprovados, não se prestando a reparar danos hipotéticos ou que eventualmente venham a ocorrer no futuro. 2. Qual se observa nos autos, os lucros cessantes alegados pelo apelante decorrem de previsões baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade laborativa que nem mesmo se iniciou, pois, embora não se duvide do processo admissional em curso, o fato é que as provas trazidas pelo recorrente não comprovam efetivamente o valor que receberia a título de salário, bem como a função que supostamente seria exercida, eis que a ficha de admissão trazida, encontra-se em branco. 3 . No que se refere ao dano estético, para sua configuração tem-se necessário averiguar se os danos causados pelo acidente, causaram transformação permanente na aparência da vítima, o que não restou comprovado. 4. O envolvimento em acidente de veículo, inclusive, com a ocorrência de lesões e a necessidade de internação hospitalar para realização de cirurgia, supera o mero aborrecimento do dia a dia e demonstra o abalo psíquico decorrente da situação vivenciada, ensejador do dano moral. 5 . O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado levando-se em conta, sempre, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja irrisório, pífio, e nem exagerado. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

Destarte, faz-se necessária a fixação do dano moral no patamar razoável de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, conforme artigo 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ, quantia capaz de atender às finalidades reparatória e pedagógica da indenização por danos morais, sendo incapaz, por outro lado, de importar em enriquecimento sem causa por parte da autora/apelada.

(...)

(TJ-GO 5202291-07 .2019.8.09.0067, Relator.: WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

Portanto, a condenação por danos morais e o respectivo
quantum
devem ser integralmente mantidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Apelante DARIO JOSÉ BALIEIRO BERNARDES
, extinguindo o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

b) Reformar parcialmente a sentença em relação ao Apelante PAULO MORELLI BERNARDES
, para fixar o valor da indenização por danos materiais relativos ao conserto do veículo em
R$12.257,00 (doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais)
.

c) Manter
, no mais, a condenação imposta a
PAULO MORELLI BERNARDES
por danos morais no valor total de
R$10.000,00 (dez mil reais)
e demais danos materiais, bem como os consectários legais (juros e correção monetária).

Em razão da reforma e do reconhecimento da ilegitimidade de um dos réus,
redistribuo os ônus de sucumbência
:

I.

Condeno os autores, ora Apelados, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu excluído, Sr.
DARIO JOSÉ BALIEIRO BERNARDES
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II.

Em razão da sucumbência mínima dos Apelados e da ausência de fixação de honorários na origem, condeno exclusivamente o réu remanescente,
PAULO MORELLI BERNARDES
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cfe. art. 85, §2º c/c 86, parágrafo único, do CPC.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do mesmo diploma legal, ante o provimento parcial do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025